Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714314-89.2024.8.07.0003 APELANTE: ARENA SHOW PRODUCOES LTDA APELADO: WAGNO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível (id 75991041) interposta por ARENA SHOW PRODUÇÕES LTDA, contra a sentença id 75991025, proferida pelo douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida por WAGNO ALVES DA SILVA. Inconformada, a parte requerida ARENA SHOW PRODUÇÕES LTDA interpôs o recurso apelação, com o devido preparo, pugnando pelo provimento do recurso para que sentença seja cassada e que os pedidos da ação de cobrança sejam julgados totalmente improcedentes. Em contrarrazões (id 75991045), a parte autora argui preliminar de não conhecimento do recurso diante da intempestividade, ou, sendo conhecido, que seja desprovido para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Em síntese, é o relato do necessário. DECIDO PRELIMINARMENTE: Intempestividade da apelação Inicialmente anoto que a sentença id 75991025 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/05/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 13/05/2025, conforme se afere da certidão id 75991027. Destaque-se, outrossim, que a sentença ora recorrida havia transitado em julgado no dia 03/06/2025, às 23h59min, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo nos autos (id 75991032). Todavia, a apelação id 75991041 foi interposta somente no dia 08/08/2025. Vê-se, portanto, que o prazo para manifestação da parte recorrente já havia se encerrado no dia 03/06/2025, não havendo revogação expressa do douto sentenciante (id 75991043) quanto ao prazo decorrido. A hipótese, portanto, é de intempestividade do recurso. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator